Tribunal: TJBA
Processo: 8152797-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152797-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO CAMPOS DE FARIA, MATHEUS IAN TELLES FREITAS, JACKSON SILVA BARROS LEAL

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479/STJ).
ACÓRDÃO EMBARGADO DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
. EMBARGOS DO BANCO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL QUANTO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E AO
DIES A QUO
DOS JUROS DE MORA. VÍCIOS INEXISTENTES.

I - O Acórdão, ao dar parcial provimento à Apelação, fundamentou claramente a condenação do Banco Bradesco S.A. na responsabilidade objetiva por falha na segurança (fortuito interno) e no abalo moral suportado pelo consumidor (DANIEL MARQUES DOS SANTOS).

II - A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando o excesso alegado.

III - A determinação de que os juros de mora de 1% ao mês incidissem
desde a citação
é uma tese jurídica de mérito adotada no Acórdão. A irresignação do Embargante (que busca a incidência desde o arbitramento) e a alegação de omissão sobre a aplicação do Art. 489, § 1º, V, CPC demonstram mero
inconformismo
e tentativa de
rediscutir o mérito
da decisão, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido intacto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8152797-98.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes Embargante,
BANCO BRADESCO SA
, e, Embargado,
DANIEL MARQUES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos pelo
BANCO BRADESCO SA
, pelas razões constantes do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora